Tribunal: TJES
Processo: 5000317-62.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-62.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR PONTIARI SANTOS
RECORRIDO: RANICA ARANTES ALVES JOSE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000317-62.2024.8.08.0004

RECORRENTE:

JOSEMAR PONTIARI SANTOS.

RECORRIDO
:
RANICA ARANTES ALVES JOSE
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que que no dia 24/09/2022, enquanto ela e seu marido trafegavam com o veículo “VW GOL”, foram vítimas de um incidente causado pelo requerido, que de maneira irresponsável e embriagado na condução do veículo “VW FOX” invadiu a contramão, colidindo com a lateral do seu automóvel, na Rodovia 060, Praia de Guanabara, Anchieta.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
a) indenização a título de danos materiais no montante de R$22.358,00 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais), os quais deverão sofrer correção monetária e juros moratórios desde a data que deveria ter ocorrido o efetivo desembolso; b) ao pagamento dos danos morais no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo incidir juros de mora, no importe de 01% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (data do acidente) e até a data do arbitramento, oportunidade que passará a ser atualizado apenas pela SELIC.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente incompetência do juizado. No mérito, aduz que a ausência de habilitação da recorrida, apontada nos autos, configura comportamento culposo que contribuiu para o evento danoso, configurando culpa concorrente. Sustenta que o fato de estar embriagado não comprova, por si só, que ele foi o único causador do acidente. A dinâmica do evento foi narrada de forma unilateral pela recorrida, sem que houvesse contraditório efetivo ou elementos técnicos que pudessem corroborar sua versão.

4. Confirmo as razões de decidir do juízo
a quo,
na medida em que o requerido apresentou sinais de embriaguez, sendo submetido ao teste de etilômetro, o resultado foi de 0,73 mg de álcool por litro de ar alveolar. Segundo o despacho da Polícia Civil, essa medida é mais que o dobro do limite permitido por lei e indicando elevado estado de embriaguez.
Danos morais em valor adequado assim como dano material comprovado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)